Tribunal: TJSP
Processo: 1006375-84.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
Registro: 2020.0001002359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante LUIS FERNANDO CACHONI NUNES ME, é embargado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso, sem efeitos modificativos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1006375-84.2013.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo
Embargante: Luis Fernando Cachoni Nunes Me
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 38.812
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Novo julgamento - Cumprimento de
decisão do STJ - Especificação dos
critérios materiais do arbitramento dos
honorários advocatícios, previstos nas
alíneas do art. 20, §3o do CPC/73, em
vigor à época - Impossibilidade de
fixar
limite
mínimo
genérico
exclusivamente com base no valor da
causa - Omissão saneada – Recurso
parcialmente
provido,
sem
efeito
modificativo.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração
ofertados por Luís Fernando Cachoni Nunes ME, com
fundamento no artigo 535 do Código de Processo Civil,
aduzindo que o v. acórdão foi omisso e que conteve erro
material, por não se pronunciar acerca de dispositivo legal
nem o considerar na reforma dos honorários advocatícios
arbitrados em sentença e reanalisados por recurso de
apelação.
II. Os embargos foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
3
III. Uma vez interposto e admitido, o
Recurso Especial da parte autora foi provido, com
determinação de que esta instância reapreciasse os
embargos com a especificação dos critérios materiais
previstos nas alíneas do §3o do art. 20 do Código de
Processo Civil de 1973 (CPC/73), vigente à época, para
fixação dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Os embargos devem prosperar, a fim
de sanar a omissão apresentada, mas sem efeito
modificativo.
Cinge-se
a
pretensão
recursal,
especificamente, aos honorários advocatícios majorados
pelo acórdão embargado.
Com
todo
respeito
ao
interesse
econômico do patrono da parte autora, reputo bem
delimitada a verba honorária segundo os critérios
materiais previstos nas alíneas do §3o e também conforme
prevê o §4o, ambos, do art. 20 do Código de Processo
Civil de 1973 - CPC/73, norma em vigor à época.
O tempo exigido para a execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
4
serviço deve ser considerado quando do arbitramento da
verba honorária. Ou seja, entre a distribuição da ação e a
sentença, decorreram apenas sete meses, mesmo com o
cômputo do recesso judiciário de final e começo de ano.
Além de se justificar pela competência e
presteza do magistrado que conduziu o processo, a
celeridade processual se deve à diminuta controvérsia
jurídica do pedido. Isto é, apesar de os serviços terem sido
desempenhados com zelo e competência por todos
operadores jurídicos, não há como ignorar o fato de que a
lide teve seu julgamento antecipado em razão da baixa
complexidade da tese jurídica apresentada pela parte
autora.
Consequentemente,
inexistiram
atos
processuais relevantes, como os de instrução probatória,
os quais certamente demandariam tempo e esforço ainda
maiores, mas que felizmente foram superados pelo
provimento antecipado da lide.
A tese jurídica que embasou a sentença,
confirmada em segundo grau pelos mesmos fundamentos,
já à época se consolidava como jurisprudência, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
5
como
entendimento
firmado
reiteradamente
pelos
Tribunais pátrios e, especialmente, por esta Corte de
Justiça, qual seja:
"Se outro Estado da Federação concede
benefício fiscal de ICMS, sem a
observância do regramento da L.C
24/75, cabe ao Estado lesado, por via de
ação direta, obter a declaração de
constitucionalidade da lei no ato
normativo instituidor do benefício.
Nesse sentido, a prévia declaração de
inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo
instituidor
do
benefício
fiscal, é requisito essencial para a glosa
do
crédito
presumido,
deles
decorrentes" (vide acórdão embargado,
grifo nosso).
Finalmente, e não menos importante:
não se pode esquecer que - ao aplicar o ordenamento
jurídico - o juiz está obrigado a observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Tal
norma,
positivada
pela
atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
6
Codificação Processual Civil1 visa a afastar soluções
teratológicas ou desproporcionais, quando da aplicação
puramente literal e estreita do ordenamento jurídico. Não à
toa, impele o juiz a atender também aos fins sociais da
norma e às exigências do bem comum.
Somente a partir da proporcionalidade e
da
razoabilidade
na
apreciação
dos
honorários
advocatícios será possível, no caso concreto, afastar
situações de enriquecimento sem causa, por exemplo.
Nesse sentido, segue a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR LIMITE
MÍNIMO
GENÉRICO
EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO
VALOR DA CAUSA 10. Não procede a
compreensão abstrata de que é irrisória a
verba honorária quando houver manifesta
desproporcionalidade entre esta e o valor
1 CPC, Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e
a eficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
7
da causa, especialmente quando o feito
refere-se a execução de grande vulto. 11. O
art. 20 do CPC não contém fundamento
para legitimar a criação de limite mínimo,
em percentual, para arbitramento dos
honorários de advogado. Quando pretendeu
estabelecer parâmetros, o Código o fez no §
3°, ao prescrever o mínimo de dez por cento
(10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação. No § 4°, o
legislador optou por uma cláusula aberta, a ser
preenchida pelo julgador, de forma equitativa,
à luz dos elementos de cada caso concreto. A
intenção de fixar um limite percentual mínimo
(1% da dimensão econômica da causa, por
exemplo) acaba limitando a valoração dos
critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do
§ 3° do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp
532.550/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
02/10/2014,
DJe
02/02/2015).
No
sopeso
dessas
considerações
materiais e atentando-se para as especificidades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006375-84.2013.8.26.0053/50000
8
concreto, embora irresignada a parte interessada, reafirma-
se a razoabilidade e proporcionalidade dos honorários
advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais),
que a remunera condignamente, nos termos do artigo 20,
§§3o e 4o do CPC/73.
Daí o porquê, dá-se parcial provimento
ao embargos de declaração, apenas e tão somente para
complementá-lo
e
saneá-lo,
porém,
sem
efeito
modificativo.
MAGALHÃES COELHO
Relator